Tribunal: TJMT
Processo: 0014018-82.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014018-82.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO - CPF: 049.010.431-29 (VÍTIMA), RAILSON CARVALHO DE ABREU - CPF: 043.145.131-10 (VÍTIMA), DAILSON CESAR ALVES - CPF: 624.045.559-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DAILSON CESAR ALVES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA POR ESTE TRIBUNAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM A NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos que somente podem ser opostos para correção das hipóteses taxativas do artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0014018-82.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: DAILSON CESAR ALVES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Dailson César Alves
contra acórdão encartado nos autos (Id.: 65098498), que negou provimento ao recurso de apelação criminal e manteve a sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, em relação à vítima Dayana Priscyla dos Santos Artero e, pelo delito do artigo 147, c/c artigo 129,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Railson Carvalho de Abreu, à pena definitiva de quatro (4) anos, quatro (4) meses e dez (10) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O embargante pretende sejam os embargos declaratórios julgados procedentes para correção de supostas omissões e contradições ao argumento que o acordão embragado não enfrentou questões de fato e de direito necessárias ao deslinde da causa, pois não levou em consideração quem deu início à discussão e mesmo ponderou que o réu, ao ver
“sua companheira, mãe de seu filho, dentro do carro com um estranho, certamente estava abalado”
(Id.: 70416487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DAILSON CESAR ALVES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

A tese sustentada pela defesa é que a Câmara julgadora deixou de analisar alguns fatos relatados nos autos, v.g. quem deu início à discussão e o abalo que acometeu o réu quando avistou sua companheira no veículo de outro homem.

Em que pese as alegações da defesa, as mesmas não têm o condão de reverter o julgamento proferido, porquanto da análise das provas carreadas no caderno virtual, restou clarividente que o réu cometeu os crimes dos artigos 129 e 147 do Código Penal, restando escorreita a reprimenda aplicada pelo juiz de primeiro grau e confirmada por este Tribunal de Justiça.

Todavia, malgrado o julgamento do recurso de apelação, a defesa do réu, por meio dos embargos de declaração, tenta reverter a conclusão do julgado proferido, distorcendo a real finalidade dos declaratórios.

A bem da verdade, a intenção do embargante é revisitar o julgado para que sua tese seja abarcada por esta Câmara Criminal, com a nítida pretensão da parte em provocar o rejulgamento da causa, situação que não se remete às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não devem ser conhecidos os embargos de fl. 543 (Petição n.º 00725706/2018), pois foram alcançados pela preclusão consumativa. Precedente.

2.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, vícios inexistentes na hipótese.

3.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.

4. Embargos de fl. 543 não conhecidos. Embargos de declaração de fl. 540 rejeitados” (EDcl no AgRg nos EAREsp 524.326/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 21/02/2019).

Portanto, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto,
REJEITO
os
embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021